Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. ABORDAGEM DESPROPORCIONAL. NEXO CAUSAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. VALOR ARBITRADO ABAIXO DO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA.
1. A configuração da responsabilidade civil do Estado pelos danos praticados por seus agentes depende da demonstração do fato lesivo, da ocorrência do dano e do nexo causal, dispensada a prova do dolo/culpa da Administração. Teoria do Risco Administrativo.
2. A abordagem policial que transborda os limites legais previstos na norma do artigo 244 do Código de Processo Penal acarreta a responsabilidade objetiva do Estado, quando existente o nexo causal entre o dano moral e a ação dos agentes estatais.
3. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
4. Aplica-se o Enunciado 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça diante de condenação por danos morais em valor inferior ao postulado pela parte na petição inicial.
5. Recurso dos autores conhecido e desprovido.
6. Recurso do réu conhecido e desprovido.